Tribunal: TJSP
Processo: 2239051-05.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: desta ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2239051-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/07/2021
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
R No 48, DE 23 DE MAIO DE 2006, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA. NORMAS QUE, RESPECTIVAMENTE, ESTABELECEM GRATIFICAÇÕES DENOMINADAS "GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO" e "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO" AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1) Gratificação de Aniversário. Benefício que não atende ao interesse público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade do art. 156, III e 159, da LC no 48/2006 que se impõe; 2) GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Graduação realizada por arbitramento discricionário da autoridade administrativa, eis que pode ser concedido, sem qualquer critério objetivo, até os seguintes limites: para diretores, até 50% (cinquenta por cento) do vencimento; para chefes, até 40% (quarenta por cento); para assessores e encarregados, até 30% (trinta por cento) e para servidores da área da saúde, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico. A graduação do percentual de gratificação por critério exclusivo do administrador, sem qualquer padrão de ordem objetiva, abre margem a tratamento desigual entre servidores que exercem a mesma função, conferindo a possibilidade de fixação de percentual mediante critérios subjetivos e imotivados, o que, por certo, abala os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e legalidade (reserva de lei), princípios que devem nortear a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos conforme alude os artigos 5o, 24, § 2o, 111 e 128 da Constituição Paulista. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade do art. 173 e incisos I, II, III, IV E V, da LC no 48/2006 que se impõe.

Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2239051-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/07/2021

Data de publicação:

19/07/2021

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO INCISO III DO ARTIGO 156; ARTIGO 159; ARTIGO 173 E INCISOS I, II, III, IV E V DA LEI COMPLEMENTAR No 48, DE 23 DE MAIO DE 2006, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA. NORMAS QUE, RESPECTIVAMENTE, ESTABELECEM GRATIFICAÇÕES DENOMINADAS "GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO" e "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO" AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1) Gratificação de Aniversário. Benefício que não

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO INCISO III DO ARTIGO 156; ARTIGO 159; ARTIGO 173 E INCISOS I, II, III, IV E V DA LEI COMPLEMENTAR No 48, DE 23 DE MAIO DE 2006, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA. NORMAS QUE, RESPECTIVAMENTE, ESTABELECEM GRATIFICAÇÕES DENOMINADAS "GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO" e "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO" AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1) Gratificação de Aniversário. Benefício que não atende ao interesse público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade do art. 156, III e 159, da LC no 48/2006 que se impõe; 2) GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Graduação realizada por arbitramento discricionário da autoridade administrativa, eis que pode ser concedido, sem qualquer critério objetivo, até os seguintes limites: para diretores, até 50% (cinquenta por cento) do vencimento; para chefes, até 40% (quarenta por cento); para assessores e encarregados, até 30% (trinta por cento) e para servidores da área da saúde, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico. A graduação do percentual de gratificação por critério exclusivo do administrador, sem qualquer padrão de ordem objetiva, abre margem a tratamento desigual entre servidores que exercem a mesma função, conferindo a possibilidade de fixação de percentual mediante critérios subjetivos e imotivados, o que, por certo, abala os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e legalidade (reserva de lei), princípios que devem nortear a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos conforme alude os artigos 5o, 24, § 2o, 111 e 128 da Constituição Paulista. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade do art. 173 e incisos I, II, III, IV E V, da LC no 48/2006 que se impõe.

Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.